Tribunal: TJMT
Processo: 1018615-06.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018615-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIELLY MORATO FRANZONI OTTO - CPF: 052.145.451-42 (RECORRENTE), MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - CPF: 698.601.141-53 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018615-06.2021.8.11.0001

Origem: 2ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Adrielly Morato da Silva Franzoni

Recorrido(s):
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem:
15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLATAFORMA DIGITAL – “UBER EATS” COBRANÇA ILEGÍTIMA – PEDIDO CANCELADO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES -

DANO MATERIAL EVIDENCIADO -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a autora alega que
no dia 09/03/2021 solicitou, por meio da plataforma da ré, 3 (três) bolos de pote e 2 (dois) bolos gelados, no valor total de R$ 69,35 (sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), efetuando o pagamento por meio de pix, no entanto, o pedido foi cancelado sem a devolução dos valores.

2.

Em razão de tais fatos, entrou em contato com a ré por meio do chat, solicitando a devolução, momento em que foi informada que a devolução iria ocorrer no prazo de 7 (sete) dias, porém, tal fato não ocorreu.

3.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 30,21 (trinta reais e vinte e um centavos), no entanto, julgou improcedente o pedido de danos morais, uma vez que não ficou comprovado nos autos ofensa aos direitos da personalidade da parte autora.

4.

Em sede recursal, a parte autora requer o arbitramento de quantia relativa aos danos morais, pois houve conduta por parte da ré que configurou a falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais, no que concerne ao fato de que houve uma cobrança indevida após o cancelamento do seu pedido.

5.

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

6.

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo que ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada não ultrapassou o mero dissabor, uma vez que a parte autora não comprova que tenha despendido tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa ou, ainda, que a ausência de restituição dos valores tenha ocasionado algum dano maior, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia.

7.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar abalo moral passível de indenização.

8.

Desse modo, a mera cobrança de dívida, sem a negativação ilegítima do débito nos órgãos de proteção creditícia ou qualquer outra situação excepcional como, por exemplo, diversas tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, não caracterizam abalo moral passível de indenização.

9.

Portanto, neste caso concreto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

10.

Nesse mesmo sentido, vide julgados desta e. Turma Recursal:

1001797-76.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 09/03/2022
e
1006330-15.2020.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 15/09/2021.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022